Tribunal: TJDFT
Processo: 0732959-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO RECURSO E DO PROCESSO DE ORIGEM. TEMA 1.170 DO STF. REJEITADA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS DE PAGAMENTO. CÁLCULOS FEITOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. ELABORAÇÃO DO CÁLCULO COM A INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/09. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. RE 870.947. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA SELIC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento sentença contra a Fazenda Pública que acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal para excluir do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997 e reconheceu como devida a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009 e SELIC a partir de 09/12/2021. 1.1. No recurso o ente distrital pede a suspensão do processo, tendo em vista a pendência do Tema 1.170 do STF, e requer seja aplicado o índice de correção monetária constante do título judicial exequendo (TR), afastando-se o IPCA-E.
2. Preliminar de suspensão do feito – afastada. 2.1. Tendo em vista que inexiste determinação de sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1.170 pelo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo. 2.2. Precedente: “Inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do tema 548, não há se falar em suspensão do processo”. (07049504420208070000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, PJe: 13/7/2020)
3. No que se refere ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), adotando o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (Tema 810). 3.1. Com isso, foi declarado inconstitucional o art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. 3.2. Perante o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos Recursos Repetitivos, foi julgado o REsp 1.492.221/PR, resultando na fixação da Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 3.3. Resta claro, portanto, que apesar de o título judicial em questão possuir trânsito em julgado anterior à fixação das teses acima esposadas, mostra-se manifestamente inconstitucional determinar que a correção monetária, que se destina, como cediço, à preservação do valor real da moeda, se dê pela incidência de índice já declarado inconstitucional.
4. Portanto, a incidência do IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ) deve permanecer até dezembro de 2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. 4.1. Assim, não há elementos que apontem a necessidade alteração da decisão agravada.
5. Agravo improvido.